Tribunal: STF
Processo: Rcl 48930
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Transferência ex officio do marido, militar da ativa. ADI 3.324. Garantia de matrícula de dependente de servidor removido por interesse da Administração Pública, desde que observada a congeneridade entre as instituições de ensino. Ato reclamado que consigna inexistente afinidade entre os cursos e não verificada a congeneridade entre as instituições. Ausente violação do paradigma. Inviabilidade do reexame de matéria fático-probatória. Negativa de seguimento.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Juliana Affonso do Rego, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição da República e 988, II, do CPC, contra decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, nos autos do Mandado de Segurança nº 5030660-82.2021.4.02.5101, à alegação de afronta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.324.
    2. Relata a reclamante ser estudante – regularmente matriculada no 2º ano de medicina na Faculdade de Jundiaí/SP – e dependente econômica de seu marido, que é militar da ativa e foi transferido, por necessidade de serviço, para o Rio de Janeiro.
    3. Alega que abruptamente está sendo impedida de dar continuidade nos estudos, ante a negativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro de realizar sua matrícula, embora egressa de instituição pública, posteriormente denegada a segurança pelo Juízo da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 3.324.
    4. Informa que sua admissão na universidade pública ocorreu originalmente para o curso de enfermagem na cidade de Cáceres/MT, quando houve a primeira (1ª) transferência ex-oficio do marido para cidade de Jundiaí/SP, local que não há Universidade pública de enfermagem, mudou para outro curso de afinidade, matriculando-se no curso de Medicina em instituição pública/congênere a de origem.
    Sustenta, no ponto, possuir direito líquido e certo de ser matriculada no curso de medicina, tendo em vista que as situações consolidadas devem ser respeitadas, sob pena de lhe causar prejuízos severos, ante a interrupção de seus estudos desde o início o ano de 2021.
    5. Requer a concessão de medida liminar para que a Universidade Federal do Rio de Janeiro efetue a transferência imediata da reclamante no curso de medicina. No mérito, pede a cassação da decisão reclamada.
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.324, tendo em vista julgado improcedente o pedido de matrícula da reclamante em instituição de ensino congênere, após transferência de cidade de seu marido, militar da ativa, por interesse da Administração Pública.
    3. Esta Suprema Corte, ao exame da ADI 3.324, julgou parcialmente procedente a ação para, sem redução do texto, declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.536/1997 apenas quanto à transferência de instituição particular para pública, reconhecido o direito de matrícula de dependente de servidor removido por interesse da Administração, desde que observada a congeneridade entre as instituições de ensino. Transcrevo a ementa do acórdão:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade. 
    UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública.”
    4. Conforme entendimento deste Supremo Tribunal Federal manifestado no paradigma de controle, o escopo dos arts. 99 da Lei nº 8.112/90 e 1º da Lei nº 9.536/97 consiste no amparo dos servidores públicos civis e militares, bem como dos seus dependentes, contra prejuízos causados pela transferência para a prestação de serviços em outra localidade por interesse da Administração Pública.
    Asseguram a matrícula em instituição de ensino do local de destino a fim de preservar a continuidade dos estudos, em harmonia com a Constituição Federal no que garante a educação como direito social (art. 6º) e preserva o interesse da Administração Pública (art. 37), desde que observada a exigência da congeneridade, ou seja, que ambas as instituições – de origem e de destino – sejam públicas ou privadas. 
    5. A decisão reclamada, a seu turno, está assim justificada:
    “Pretende a impetrante sua matrícula no curso de Medicina, ministrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em razão da transferência ex officio de seu marido, militar da ativa. 
    Alega que seu cônjuge foi transferido no final do ano de 2019 da cidade de Cárceres, MT, para cidade de Jundiaí/SP, e no início do ano de 2021 novamente transferido ex oficio a Cidade do Rio de Janeiro/RJ, sendo que na primeira cidade (Cárceres) cursava enfermagem na Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), ao passo que na segunda (Jundiaí) o curso de Medicina na Faculdade de Jundiaí (FMJ). 
    A transferência entre instituições de ensino de estudantes dependentes de servidor público federal, civil ou militar, encontra-se prevista no artigo 1º da Lei n.º 9.536/1997, que regulamenta o parágrafo único do artigo 49 da Lei n. 9.394/1996, in verbis: 
    "Art. 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. 
    Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança." 
    Desta forma, para que ocorra transferência entre instituições de ensino superior em decorrência de remoção de servidor público, no interesse da Administração, exige a lei: 1. que o servidor (civil ou militar), ou seu dependente, seja estudante; 2. que a remoção seja ex officio (com mudança de domicílio); 3. que haja matrícula em instituição de ensino superior do local de destino (ou localidade mais próxima), bem como para o mesmo curso ou outro afim. 
    No caso dos autos, não há afinidade do Curso original de Enfermagem (UNEMAT) da impetrante com o de Medicina (UFRJ). 
    É importante ressaltar, que o dispositivo transcrito foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.324, o STF decidiu, de forma unânime e com efeito vinculante, pela inconstitucionalidade da transferência de servidor ou de seus dependentes de universidade particular para pública, no julgamento da ADIn n.º 3.324-7, na qual atribuiu ao artigo 1° da Lei n.º 9.536/97 interpretação conforme a Constituição Federal, de modo a autorizar a transferência obrigatória apenas quando a instituição de destino for congênere à de origem: 
    Assim, sendo a impetrante oriunda do curso de enfermagem, e havendo instituição oferecendo tal curso no Rio de Janeiro, não é possível que a mesma seja alocada no curso de medicina da UFRJ. 
    Ora, permitir tal prática seria como burlar o acesso as Universidades Públicas de curso mais concorridos simplesmente pelo fato da impetrante ser dependente de militar. É fato notório que as notas para acesso ao curso de medicina são extremamente superiores ao do de enfermagem. 
    Além do mais, não cabe a este Juízo perpetuar ilegalidade unicamente em razão de sua ocorrência anterior, qual seja, a aceitação da impetrante no curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Jundiaí sem que seu curso de origem fosse da mesma natureza (enfermagem na Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso -(UNEMAT). 
    Por fim, conforme bem salientado nas informações da autoridade coatora (evento 25) a impetrante, que “cursava enfermagem na Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), para qual foi admitida via SISU, foi transferida, primeiramente, para o curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), e, num segundo momento, decidiu requerer a transferência ex-officio para a Faculdade de Medicina da UFRJ”. 
    A admissão para uma Universidade pública via SISU não se fez originalmente para um curso de Medicina, e sim para um curso de Enfermagem, incomparavelmente menos concorrido. A transferência ex-officio para o curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Jundiaí não foi entre cursos de mesma natureza, e só poderia ser realizada se houvesse a pertinência entre os cursos. Por fim, embora a requerente relate que a Faculdade de Medicina de Jundiaí seja um estabelecimento autárquico municipal isolado de ensino superior, com personalidade jurídica de direito público, são cobradas mensalidades da ordem de R$ 6.544,00 (em 2021), não aceita FIES, não utiliza a nota do ENEM e garante ao seu corpo discente que ’a partir do 2º ano, o estudante pode concorrer a bolsas de monitoria e de Iniciação Científica que geram desconto na mensalidade’, o que não a caracteriza como congênere à Faculdade de Medicina da UFRJ”. (grifei) 
    Diante de tal contexto, in casu, a denegação da segurança é medida que se impõe. 
    Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado no presente mandamus e, em consequência, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da fundamentação supra, que fica fazendo parte integrante deste dispositivo.” 
    6. Não diviso a alegada afronta ao parâmetro de controle suscitado.
    7. Como se vê, a decisão reclamada consignou ausente afinidade entre os cursos, uma vez que a reclamante ingressou originalmente no ensino público superior para a faculdade de enfermagem, não de medicina, descabendo perpetuar ilegalidade unicamente em razão de sua ocorrência anterior.
    A autoridade reclamada assentou, ademais, não verificada, na hipótese vertente, a congeneridade entre as instituições de ensino, porquanto, embora a Faculdade de Medicina de Jundiaí seja um estabelecimento autárquico municipal isolado de ensino superior, com personalidade jurídica de direito público, são cobradas mensalidades da ordem de R$ 6.544,00 (em 2021), não aceita FIES, não utiliza a nota do ENEM.
    8. Nesse contexto, a pretensão veiculada na inicial pela reclamante – quanto ao direito de ser matriculada no curso de medicina, por se tratar de situação já consolidada, bem como de que a instituição de ensino para a qual deve ser transferida é congênere em relação à instituição de origem – esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 
    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43.
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame  de conjunto probatório.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação”. (Rcl 32.834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). 
    II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. 
    III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.205 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)
    9. Nos termos da cristalizada jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 43.426 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021). 
    10. Ademais, o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora